Tribunal: TJDFT
Processo: 0738340-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença em que o juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória rejeitando alegação de vício de citação aventado pela parte agravante. Irresignada, a exequente interpôs agravo de instrumento requerendo a reforma da decisão alegando, em suma, que a procuração outorgada não conferia poderes expressos para receber citação e por isso a decisão do juízo violaria os artigos 105 e 239 do CPC, bem como que o fato de existir cadastro no sistema eletrônico do TJDFT não altera, ou mesmo amplia, os poderes do advogado em vista do que dispõem os poderes na procuração outorgada.
2. Havendo regular cadastramento da parte pessoa jurídica no sistema do TJDFT, tal fato mostra-se suficiente para que a citação efetivada pelo juízo seja considerada válida, independentemente da procuração apresentar ou não poderes especiais para receber citação, especialmente porque a própria parte efetuou seu cadastro para recebimento das citações e intimações de maneira eletrônica. Precedentes deste Tribunal.
3. Havendo estrito cumprimento dos artigos 246, §1o e 247, V do CPC, não há que se falar em nulidade de citação por meio eletrônico efetivada através de sistema cujos dados tenham sido cadastrados pela própria parte.
4. Recurso conhecido e não provido.